Tribunal: CARF
Processo: 10325.001308/2005-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.001308/2005-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.689 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEICAO TEXEIRA VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
PROCESSO ADMINISTRAÇÃO FISCAL. PRAZOS. SUSPENSÃO.
Inexiste previsão legal para suspensão do procedimento administrativo em
virtude de falecimento do sujeito passivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
O julgador administrativo dispõe de plena liberdade para formar sua convicção
acerca da suficiência ou não das provas e documentos a ele apresentados.
ÁREAS DE. PASTAGEM. ANIMAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa do valor declarado a título de área de pastagem, quando
não-comprovada pelo contribuinte mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.001308/2005-86
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.689 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001308/2005-86

Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 10/16), lavrado em 08/11/2005, em
desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal em procedimento de verificação
do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, relativos ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2001, efetuou o lançamento suplementar de
ofício contendo a infração por não comprovação da área de pastagens, no valor de R$ 5.324,35.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 21), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
"Quando da elaboração da DITR 2001, imóvel NIRF n° 0.045.915-1,
denominado Fazenda Canguru, localizada no Município de São Francisco do Brejão
— MA, no momento de informar (digitar) na ficha de distribuição da área utilizada
pela atividade rural, havia necessidade de mudar de ficha trabalhando primeiro as
informações sobre o rebanho e ajustando o estoque, adequando a área de pastagem
plantada, somente em seguida retornar ao item 08 da distribuição da área utilizada pela
atividade rural e, sequência do processamento de informações mínimas necessárias do
cálculo do imposto.
Na DITR 2000, temos estoque (rebanho, fácil constatar e a ser utilizado e
trabalhado no exercício seguinte, demonstrando que esse imóvel já apurou e pagou o
ITR do referido exercício, demonstrando ser necessário na apuração dos fatos e
trabalho conjunto de informações do ano 2000 e 2001."
"Vê-se claramente que, imóvel produtivo com área de pastagens formada em
anos anteriores, rebanho constituído ao longo dos anos, só que em 2001 por
displicência houve a omissão de informações em um quadro ou ficha, agora explicado
e ajustado demonstra-se com clareza a veracidade do imposto apurado e pago em
época própria.
Razão pela qual toma-se transparente o motivo de nossa impugnação, já que as
dúvidas foram sanadas, cabe ao Fisco agilizar, anular e arquivar o referido auto de
infração."
O impugnante discorda do lançamento, fundamentado no direito de justificar a
existência de rebanhos e pastagens em anos anteriores, prova disso verifica-se na
DITR/2000 e anteriores. Mexa documentos para comprovar.
Em data de 24.11.2005 pede para que seja aceita DITR/2001 retificadora com
data de 23.11.2005.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 11-24.039 (e-fls. 54/60), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo-se integralmente o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Em relação à área de pastagem, alegada pelo impugnante, deve ser observado
que há um índice de rendimento mínimo fixado para pecuária, nos termos da Instrução
Normativa SRF n° 43, de 07/05/1997, e da Instrução Especial Incra n° 19, de
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.689 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001308/2005-86

28/05/1980, Tabela n° 5, conforme previsto no art. 10, § 1° , inciso V, alínea "b", da
Lei n° 9.393 de19/12/1996, que assim dispõe:
...
Essa matéria foi disciplinada através dos arts. 15 e 16 da Instrução Normativa
SRF n°43/1997, alterada pela IN SRF n° 67, de 01/09/97, que assim dispõem:
...
Mesmo que o impugnante não conhecesse a Lei, o que não o dispensaria das
sanções se descumprida, o Manual para Preenchimento da Declaração do 1TR -
DITR/2001 trata exaustivamente da matéria, de maneira suficiente para o impugnante
não cometesse equívocos.
Os documentos hábeis para comprovar o rebanho existente no imóvel rural
seriam, por exemplo: ficha registro de vacinação e movimentação de gados e/ou ficha
do Serviço de Erradicação da sarna e Piolheira dos Ovinos fornecidas pelos escritórios
vinculados à Secretaria de Agricultura, localizados nos respectivos municípios, laudo
de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais (secretaria de
Agricultura dos Estados, Banco do Brasil, bancos e órgãos regionais ou estaduais de
desenvolvimento), no qual deverão constar as informações sobre o efetivo pecuário de
grande e médio porte, no imóvel em questão, no exercício anterior, no caso ao período
base do lançamento do ITR.
Para qualquer situação, deveria ter sido apresentada Certidão expedida pela
Inspetoria Veterinária da Secretaria Estadual de Agricultura, informando a
composição do rebanho registrado em nome do contribuinte, no imóvel rural em
questão, no exercício anterior.
As DITR de anos anteriores ou posteriores não comprovam em relação ao
lançamento do ano de 2001. Aquelas declarações são passíveis de fiscalização e de
comprovação. O lançamento do ITR/2001 tem por base os fatos ocorridos no imóvel
rural no período de 01/01/2000 a 31/12/2000.
Com fundamento no § 1° do art. 147 da Lei n° 5.172/66, Código Tributário
Nacional - CTN, há de se negar a alteração pretendida. Além do mais não foi
apresentada qualquer prova a favor do impugnante: "a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise reduzir ou excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação de erro em que se funde e antes de notificado o
lançamento".
Não estava o impugnante desobrigado de apresentar as provas. Importante
trazer a lume os §§ 4° e 50 do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972, ipsis litteris
...
Assim, como a apresentação de prova documental após a entrega da peça
impugnatória só seria possível desde que ocorrida uma das hipóteses previstas no
dispositivo legal supracitado, não há como acatar o pleito do contribuinte.
Ora, não tendo ficado comprovado erro da parte do contribuinte nem da parte da
Receita Federal, nem tendo sido apresentada qualquer comprovação para justificar o
pedido, é de se manter integralmente o lançamento.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.689 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001308/2005-86

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta, decido
tomar conhecimento da impugnação, para julgar o lançamento PROCEDENTE,
considerando devido o imposto sobre a propriedade territorial rural, referente ao
exercício de 2001, multa de oficio de 75%, os quais deverão ser exigidos com as
atualizações cabíveis e os acréscimos legais previstos na legislação que rege a matéria.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
65/69).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a não
comprovação da área de pastagens, no valor de R$ 5.324,35.
Da Preliminar
Da Suspensão do Processo
O representante da recorrente comunica o seu falecimento. Informa que até aquele
momento não foi possível a abertura do inventário e requer a suspensão do processo
administrativo, para que o prazo seja restituído em favor dos herdeiros.
Quanto ao pedido formulado, informamos que os prazos são os instituídos pelo
Decreto no 70.235/72, neste caso específico, o sujeito passivo dispunha de 30 (trinta) dias para
interpor o seu recurso administrativo, tendo o feito tempestivamente, não havendo previsão legal
para suspensão do procedimento administrativo, como solicitado pelo interessado:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
...
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.689 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001308/2005-86

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Do Cerceamento do Direito de Defesa
Afirma que a decisão guerreada não aceitou a retificadora, nem as declarações dos
anos anteriores e posteriores como meio de prova, alegando inclusive, que a matéria estaria
preclusa para apresentação de meio probante, desta forma configurando cerceamento de defesa e
violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Diferentemente do que afirma o sujeito passivo entendo que não houve
cerceamento de defesa pelo julgamento anterior.
O fato de o mesmo não ter acolhido declaração retificadora enviada, após o início
do procedimento fiscal, bem como declarações referentes a períodos diversos do constante neste
lançamento como provas suficientes para reconhecer a área de pastagem glosadas, certamente
não caracterizam cerceamento de defesa.
Conforme dispõe o artigo 29 do PAF, o julgador tem plena liberdade para formar
sua convicção ao analisar as provas a ele submetidas:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Pelo exposto, rejeito as preliminares suscitadas.
Do Mérito
Afirma que pagou o ITR de forma correta e que as declarações prestadas não
influenciaram na quitação do tributo.
Junta aos autos declaração fornecida pela Agência Estadual de Defesa
Agropecuária do Maranhão — AGED — MA (e-fls. 74), onde é informado o estoque de gado da
contribuinte no ano de 2002.
Bem, o presente lançamento apurou falta de recolhimento de Imposto Territorial
Rural – ITR, no período base de 2001. devido a utilização de índices de produtividade da
atividade pecuária diferente da fixada pela legislação vigente, em consequência a sua área
declarada de pastagens de 700ha foi alterada para zero.
Verifica-se que em sua declaração original (e-fls. 6/7), enviada em 04/09/2001, a
contribuinte não informou animais de grande ou médio porte, em sua ficha pecuária.
Apresentou, juntamente com a sua peça impugnatória, cópia da DITR (e-fls.
31/39), período base 2000, e declaração retificadora (e-fls. 47/52), relativa ao período base 2001,
como provas de sua argumentação.
Em sede recursal, juntou declaração da Agência Estadual de Defesa Agropecuária
do Maranhão — AGED — MA (e-fls. 74) que reportam a declaração de vacinação de 230
animais, em 13/05/2002, pela proprietária da Fazenda Canguru.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.689 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001308/2005-86

Da análise dos documentos apresentados, vemos que a DITR, relativa ao ano
2000, bem como a declaração da AGED, relativa ao ano de 2002, por referirem-se a períodos
diversos do tratado neste lançamento, obviamente não são suficientes para fazer prova da
existência área de pastagens de 700ha, conforme declarado pelo sujeito passivo.
Em relação a sua declaração retificadora, é notório que ela foi enviada somente
após a ciência pela interessada do início do procedimento fiscal de revisão de declaração (e-fls.
4/5), em 27/09/2005.
Trata-se de situação que exclui a espontaneidade do sujeito passivo, portanto a
declaração não pode ser considerada como prova, neste caso:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
...
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Corroborando tal entendimento, o CARF possui a Súmula no 33 que trata deste
assunto:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento tributário.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário rejeito as preliminares arguidas e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital